Tribunal: TJPA
Processo: 0001422-58.2017.8.14.0063
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001422-58.2017.8.14.0063

RECORRENTE: LUCIVANE DO SOCORRO DOS SANTOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Lucivane do Socorro dos Santos Reis
contra decisão de pronúncia que a submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, consistente em desferir, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com sua irmã Rosiane (falecida), golpes de faca contra a vítima
Maurício Moraes de Sousa
, pessoa com deficiência visual e dificuldade de locomoção, impedida de se defender. A defesa requer a
impronúncia
por alegada insuficiência probatória e, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a
manutenção da decisão de pronúncia
;
(ii) estabelecer se há lastro mínimo para a
manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido porque enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, apresenta pedidos determinados e atende aos requisitos de admissibilidade, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza, pois se trata de juízo de admissibilidade da acusação.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em juízo, que confirmam ferimentos por arma branca na região torácica da vítima.

Os depoimentos da vítima e de testemunhas, prestados sob contraditório, apontam que a recorrente segurava a vítima enquanto sua irmã desferia as facadas, revelando indícios suficientes de participação. A negativa da acusada não encontra suporte nas demais provas.

Havendo versões conflitantes, mas existindo suporte probatório mínimo, a controvérsia deve ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre. Há indícios de que a agressão decorreu de desavença banal, sugerindo possível motivo fútil.

A condição de deficiência visual da vítima fornece plausibilidade à qualificadora de recurso que dificultou a defesa do ofendido, inexistindo manifesta improcedência que justifique o decote nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri resolver controvérsias probatórias.

Qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, preservando-se a competência do Conselho de Sentença.

Havendo suporte probatório mínimo para a participação da acusada e para as qualificadoras imputadas, impõe-se a manutenção integral da pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 414.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pela defesa de LUCIVANE DO SOCORRO DOS SANTOS REIS contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que a pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB.

A denúncia narra que na madrugada do dia 25 de fevereiro de 2017, por volta das 5h00min, em praça pública, no município de Vigia, a recorrente e sua irmã, Rosiane dos Santos Reis (cuja punibilidade foi extinta posteriormente devido ao falecimento), em concurso e unidade de desígnios, desferiram facadas contra a vítima
MAURÍCIO MORAES DE SOUSA
com o intuito de matá-la, valendo-se da condição do ofendido de ser pessoa com
deficiência visual e dificuldade de locomoção
, o que o impossibilitou de defender-se. O crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade das agentes. Segundo depoimentos, Lucivane segurava a vítima enquanto Rosiane desferia as facadas.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, principalmente, pela
impronúncia
da recorrente, com fulcro no art. 414 do CPP, sob a alegação de
fragilidade das provas produzidas
em instrução processual. Argumenta que o princípio
in dubio pro societate
não tem amparo constitucional ou legal, devendo prevalecer o
princípio
in dubio pro reo
na fase de pronúncia.

Subsidiariamente, caso mantida a pronúncia, a defesa requer o
AFASTAMENTO da qualificadora de motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP), por considerá-la manifestamente improcedente, diante da ausência de provas que demonstrem a motivação do crime.

O
Ministério Público de 1º Grau
, em contrarrazões,
requereu o não conhecimento do recurso
em preliminar, por ausência de fundamentação recursal (violação ao princípio da dialeticidade), visto que a argumentação teórica da defesa ignora os fundamentos objetivos da sentença. No mérito, pugnou pelo
improvimento do recurso
, sustentando a manutenção da sentença de pronúncia
in totum
, pois a materialidade está demonstrada pelo laudo pericial e os indícios de autoria são coesos, apontando para a participação ativa da Recorrente (segurando a vítima). Defendeu a manutenção das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), pois encontram respaldo probatório e não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

O Juízo
a quo
se retratou implicitamente ao determinar a remessa do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Embora o Ministério Público de 1º Grau tenha levantado preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, verifica-se que o recurso ataca os fundamentos da decisão de pronúncia, apresentando pedidos definidos (Impronúncia e afastamento da qualificadora de motivo fútil) e argumentos doutrinários e jurisprudenciais. A própria Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, atestando que ele preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento e, presentes os pressupostos legais,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto.

II - DO MÉRITO RECURSAL: DA PRONÚNCIA (IMPRONÚNCIA)

A defesa pugna pela impronúncia da recorrente, argumentando a insuficiência de provas da autoria

e a primazia do princípio
in dubio pro reo
sobre o
in dubio pro societate
na fase de pronúncia.

A decisão de pronúncia é um mero
juízo de admissibilidade da acusação
, bastando ao Magistrado que se convença da existência do crime (materialidade) e de
indícios suficientes de autoria ou participação
. A certeza da autoria não é exigida nesta fase.

No caso dos autos, a materialidade delitiva está demonstrada por meio de laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e depoimentos de informantes, da vítima e testemunha. A vítima
MAURÍCIO MORAES DE SOUSA
sofreu perfurações por facadas na região do tórax.

Quanto aos indícios de autoria, há prova testemunhal robusta colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. A vítima e os informantes (Walacy José Moraes dos Reis e Irlene Sousa dos Santos) foram uníssonos ao relatar que, após uma confusão anterior, as denunciadas voltaram-se contra Maurício, que é deficiente visual. As testemunhas afirmam que
LUCIVANE segurava a vítima enquanto ROSIANE desferia as facadas
, o que demonstra unidade de desígnios e participação ativa da recorrente. O Policial Militar Milton Lobato Mendoza da Silva confirmou que, ao ser acionado, encontrou as denunciadas "em cima da vítima, e ele esfaqueado cheio de sangue".

Embora a recorrente, em seu interrogatório, tenha negado participação e atribuído a autoria exclusivamente à sua irmã falecida, Rosiane, essa tese é
contestada pelas pessoas que presenciaram o crime
. A decisão de pronúncia corretamente observou que,
a princípio, não há nos autos qualquer indício de que a vítima, os informantes e a testemunha possuam interesse em prejudicar a denunciada
.

Com efeito, a sentença de pronúncia aplicou o entendimento majoritário de que, na dúvida sobre os fatos ou a conduta (se houve ou não
animus necandi
ou legítima defesa), esta deve ser resolvida
pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir o conflito probatório. Havendo indícios de autoria/participação, a manutenção da pronúncia se impõe.

A despeito da evolução jurisprudencial sobre o
in dubio pro societate
nas Cortes Superiores, amplamente explorada pela defesa, é fato que a pronúncia exige apenas
indícios suficientes de autoria
. No presente caso, os depoimentos prestados em juízo fornecem esse lastro probatório mínimo necessário para submeter a acusada ao seu juiz natural.

Portanto, existindo versões fáticas conflitantes, mas com
indícios suficientes de autoria/participação
, deve ser
mantida a decisão de pronúncia
.

III - DO MÉRITO RECURSAL: DAS QUALIFICADORAS

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de motivo fútil (Art. 121, § 2º, II, do CP), alegando que não há prova da motivação do crime.

Conforme pacificado pela jurisprudência, o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando estas se mostrarem
manifestamente improcedentes
. Caso contrário, a apreciação deve ser reservada ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

No presente caso, o Ministério Público alega que o crime decorreu de uma
desavença banal
(
animosidade passageira
) durante um festejo carnavalesco, que resultou em facadas na região torácica da vítima. A desproporcionalidade da violência empregada em relação a uma briga por "besteira" ou
desavença banal
sugere, em princípio, a configuração do motivo fútil.

Em relação à qualificadora do
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
(Art. 121, § 2º, IV, do CP), a denúncia e as provas indicam que as acusadas se valeram da
deficiência visual e dificuldade de locomoção
da vítima para efetuar o crime. Conforme o conjunto probatório, tal circunstância
não se mostra manifestamente improcedente
.

Uma vez que há suporte probatório mínimo para ambas as qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), não é cabível seu decote neste momento processual.

Assim, a decisão do juízo singular deve ser integralmente mantida.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

1.

CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito.

2.

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de LUCIVANE DO SOCORRO DOS SANTOS REIS para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA
, a fim de que a Ré seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025